Tribunal: TJMT
Processo: 1008701-55.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008701-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 –
PRELIMINARES AFASTADAS
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS –
RECURSO
S NÃO PROVIDOS

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo
Civil
)
”
.

(Artigo 22, §2º, da Lei
8.906/1994).

Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da raz
oabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
em Ação de Arbitramento de Honorários julgada
p
rocedente
para determinar ao réu que pague ao autor R$
13
.
11
0
,54

pelos serviços advocatícios prestados na

Ação n°

1000589-61.2020.8.11.0108
,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
15
% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor
busca a majoração dos honorários atinentes à
lide
1000589-61.2020.8.11.0108

entre 10% e 20% do montante atribuído à demanda
, atualizado.

O réu argui, em preliminar, que a sentença é
extra petita
e não está fundamentada. Pugna pela sua cassação.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância
.

Contrarrazões do autor no ID.

224366748

e do réu no ID.

224366749
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

O réu pugna pela cassação da sentença visto que
o entendimento nela firmado “
culmina em condenação referente a atuação jurídica já remunerada, não questionada na inicial
”.

Ao contrário dessa alegação, o juízo de origem não decidiu questão diversa da postulada pelo autor.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DECISÃO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS
– MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. 3 – Recursos conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida”
. (TJMT, AC 10040732320228110041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8-11-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 13-11-2023).

Também não
procede ao
argumento de nulidade por ausência de fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infir
mariam a conclusão do julgador.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE

– EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR
- IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada.
Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão”
. (N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

Posto isso, afasto as preliminares.

Quanto à suposta ausência de interesse processual, essa questão se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de
o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (
AgRg
no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015,
DJe
de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação no
s
auto
s
n°

1000589-61.2020.8.11.0108
.

O trabalho realizado est
á
assim
descrito
no ID.
224367263
, pág.
10
:

Processo n°

1000589-61.2020.8.11.0108 COMARCA DE TAPURAH/MT
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JOÃO LUIS DO NASCIMENTO, pugnando pelo pagamento do valor R$ 1.871.321,28 (um milhão, oitocentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos). Após o ajuizamento da ação de execução, o autor promoveu a juntada das custas de distribuição em 19/05/2020. A ação foi ajuizada em 08/05/2020 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% (dez porcento) sobre o valor do débito em execução em 18/07/2020. Após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua no
s
processo
s
desde novembro de 2020;
segundo o
proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos
EDcl
no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Os R$
13.110,54
definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam majoração.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos.
Majoro os honorários devidos pelo réu de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC). Deixo de majorá-los no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024